Tribunal: TJMT
Processo: 1011454-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011454-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), AVELINO PAVAO CAVALHEIRO - CPF: 254.793.771-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– IPTU –
BLOQUEIO SOBRE CONTA POUPANÇA
–
IMPENHORABILIDADE – VALORES PROVENIENTES DE AUXÍLIO DOENÇA E CRÉDITO EMERGENCIAL COVID – 19 - - DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA INEXISTENTE -
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA PARA SATISFAÇÃO DE NECESSIDADES -
PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO EXECUTADO/AGRAVANTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 833, IV e X, é absolutamente impenhorável os proventos de natureza salarial, excetuando-se as hipóteses de débito alimentar e quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 40 (cinquenta) salários mínimos mensais.

2.

Não há que se falar em penhorabilidade de quantia excedente se inexistente desvirtuamento da conta poupança e se o valor ali depositado não ultrapassa o limite legal.

3.Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AVELINO PAVÃO CAVALHEIRO
, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos de no 1002820-51.2018.8.11.0037, movida pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros na conta poupança do ora Recorrente.

Sustenta o Agravante que houve a penhora em sua poupança, no valor de R$ 2.998,05 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais e cinco centavos), referente ao seu Auxílio Doença e Crédito Emergencial Covid-19.

Assevera que o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, já que o Auxílio Doença e o Crédito Emergencial Covid-19 possuem natureza alimentar. Assevera, ainda, que o artigo 833, X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos.

Argumenta que os saques não são suficientes para afastar a impenhorabilidade, porque realizados para garantir sua sobrevivência.

Com base nestes fundamentos, requereu a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de ser desbloqueado o valor penhorado e liberada a quantia diretamente na conta de seus patronos.

A tutela antecipada recursal foi concedida, em parte, determinado o desbloqueio do valor constritado, retornando-o à conta poupança do Agravante (id.44319960).

O Agravado, devidamente intimado, apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Município de Primavera do Leste-MT ajuizou ação de Execução Fiscal em face de Avelino Pavão Cavalheiro, postulando pelo recebimento do crédito atualizado – 07/05/20 - no valor de R$ 3.251,45 (três mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Verifica-se dos documentos anexados que após a citação, o executado realizou o parcelamento da dívida, incorrendo em suspensão do feito, contudo, em decorrência de não ter saldado com as demais parcelas do débito, a parte Exequente requereu o prosseguimento regular do feito com a adoção das medidas constritivas pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, o que motivou a decisão do Magistrado de Primeiro Grau de penhora via BACENJUD.

Realizado o bloqueio de ativos financeiros, o Executado, ora Agravante, impugnou a penhora, sob o argumento de se tratar de verba salarial – Auxílio Doença e Crédito Emergencial Covid-19, bem como acerca da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos.

O juízo singular rejeitou o pedido do Recorrente, mantendo a penhora de R$ 2.998,05 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais e cinco centavos).

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

(...)X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Registre-se que ainda que se aventasse que Auxílio Doença do INSS e Crédito Emergencial Covid 19 não constam taxativamente no rol do Art. 833 do Código de Processo Civil, entendo ter natureza alimentar e assistencial, respectivamente, se amoldando, então, no inciso IV do aludido dispositivo.

Ademais disso, consoante inciso X do mesmo artigo, qual seja o 833, importâncias existentes em conta poupança que não excedam a 40 (quarente) salários-mínimos, são impenhoráveis, que é o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pensão alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 868.809/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

Na situação concreta em análise, o saldo da conta poupança se deu em face de recebimento de Auxílio Doença e Credito Emergencial COvid-19, natureza alimentar e assistencial.

Inobstante isso, tais valores não chegam nem perto de superar a cifra constante do inciso X, do Art. 833 do CPC.

Por fim, consigno que as movimentações existentes no extrato bancário demonstram pura e simplesmente o recebimento dos benefícios, ou saques para satisfação das necessidades do Agravante, de modo que não houve desvirtuamento da conta poupança para conta corrente, circunstância que reforça ainda mais a necessidade da liberação dos valores constritos.

Dessa forma, imperiosa a reforma da decisão agravada que indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados na conta poupança do Recorrente.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso, para confirmar a tutela recursal deferida no id. 44319960 e reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados na conta poupança da parte Agravante, eis que originários do recebimento do benefício previdenciário de auxílio-doença (R$ 8.033,40 – oito mil e trinta e três reais e quarenta centavos) e do auxílio emergência COVID-19 (R$ 600,00 – seiscentos reais), pág. 49 (id. 44106969)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021